Tribunal: TJSP
Processo: 1002416-26.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão no julgamento de recurso de Apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da solução atribuída à lide, sob o crivo do julgador – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão no julgamento de recurso de Apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da solução atribuída à lide, sob o crivo do julgador – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.